Tribunal: TJMT
Processo: 0007886-10.2015.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007886-10.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOSE NILSON DOS SANTOS - CPF: 071.982.457-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – CERTIDÃO INCORRETA – NULIDADE -

ABANDONO DA CAUSA

- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR BEM COMO DA PARTE, DE MODO PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Verificada a expedição incorreta de certidão de trânsito em julgado do feito, necessária a declaração de nulidade.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da “Ação de busca e Apreensão” n.o
0007886-10.2015.8.11.0045
,

proposta em desfavor de
JOSE NILSON DOS SANTOS
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante alega, preliminarmente, erro no PJE visto que houve a disponibilização da certidão de trânsito em julgado logo após a publicação da sentença, mencionando que a sentença foi publicada em 08/11/2022 e logo na sequência constou trânsito em julgado em 16/11/2022, pugnando para que seja desentranhado dos autos a certidão de trânsito em julgado.

Nas razões do apelo, requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de intimação válida, eis que o patrono do apelante não teve ciência da intimação que determinou que o autor da ação promovesse o andamento do feito sob pena de extinção.

Menciona que “
o advogado do apelante não foi advertido desta penalidade, haja vista que não recebeu a intimação da referida nota
” e, portanto “
considera-se nula a intimação que não ocorre conforme prescreve a legislação pertinente (neste caso, como prescreve o artigo 485, III, ou seja, advertindo sobre penalidade de extinção)
”.

Ressalta “
a inexistência da presença do elemento subjetivo do animus de abandonar a causa. Assim, injusto seria que a presente demanda fosse extinta por abandono de causa
”.

Alega a impossibilidade de extinção do processo sem o expresso requerimento da parte adversa, consoante Súmula 240 do STJ.

Expõe que “
diante do interesse processual do apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida”.

Ao final, requer seja CONHECIDO o presente recurso e, no mérito, dado-lhe PROVIMENTO, com a reforma da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.o 0007886-10.2015.8.11.0045, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito

Pois bem.

Inicialmente a apelante alega suposto “
erro no PJE, visto que houve a disponibilização da certidão de trânsito em julgado logo após a publicação da Sentença
” visto que “
a sentença foi publicada em 08/11/2022, logo na sequencia constou transito em julgado em 16/11/2022
”.

Compulsando os autos no primeiro grau, verifica-se do andamento no PJe que a sentença foi proferida no dia 08 de novembro de 2022, disponibilizada no DJ Eletrônico em 09/11/2022 e publicada em 10/11/2022.

Logo em seguida, na movimentação de 16 de novembro de 2022, ressai da certidão de id. 103998409 (autos de origem) nos seguintes termos: “
Certifico que a sentença transitou em julgado para as partes em 12/12/2022”.

LUCAS DO RIO VERDE, 16 de novembro de 2022
”, sendo o feito arquivado definitivamente.

Ou seja, do acima transcrito, ressai que a data de emissão da certidão é anterior à data do trânsito em julgado da sentença para as partes, restando, pois, evidente a expedição incorreta de certidão de trânsito em julgado do feito.

Assim, ante o reconhecimento do equívoco, declaro a nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, menciona a apelante que “
para que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do §1o do art. 485 do CPC
”.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Ademais, conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do artigo 485, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR -
ABANDONO DA CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente
, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT - N.U 0044901-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA DESCONSTITUIDA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa
, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC,
deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. (TJMT - N.U 0000901-42.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- INCISO III, ART. 485 DO CPC-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-

EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado e anular a sentença, determinando o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024